Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-71.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Ausência. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.